Tribunal: TJDFT
Processo: 0748194-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB- LEI DISTRITAL N. 318/1992. SERVIDORA LOTADA NO NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar que o réu implemente na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha seu pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação e para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 03/2025 a 05/2025, na importância de R$ 3.749,19 (três mil setecentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos), mais as parcelas vencidas no curso do processo. O recorrente alega que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB - é destinada a servidores da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal e que estejam em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica. Argumenta que a autora atua como fonoaudióloga no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD, não comprovando, assim, quaisquer dos requisitos do direito à percepção da GAB. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Consta nos autos que a parte autora é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de Fonoaudióloga, lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD.
IV. É certo que a Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei n. 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. A referida gratificação é devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o, § 1o, da mencionada Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde.
V. No mesmo sentido, o art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014 estabelece que: "As unidades Básicas de Saúde compreendem: VIII - Serviço de Atenção domiciliar". O Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD possui competências atinentes às ações básicas de saúde, conforme art. 297, inc. III, do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de modo que as atividades exercidas pela parte autora/recorrida, conforme relatório de ID 77356778, pg. 3, qualificam-se como ações básicas de saúde. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1356792, 07429835520208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Cumpre ressaltar, ainda, que a omissão da Lei Distrital n. 318/92 quanto ao Serviço de Atenção Domiciliar não se dá de maneira a excluir o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD) das ações básicas de saúde, uma vez que não poderia incluir modalidades ainda não integrantes do referido sistema de ação de saúde. Nessa esteira, cabe citar os seguintes julgados: Acórdão n.1021018, 07263743620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no PJe: 05/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1018273, 07308618320158070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no PJe: 29/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 971178, 07109981020168070016, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 11/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. Ademais, destaca-se que a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT editou a Súmula no 27, ressaltando que "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
VIII. Nesse contexto, evidenciado que a parte requerente pertence à carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em que realiza atividades relacionadas às ações básicas de saúde, de sorte que não há respaldo normativo à diferenciação de integrantes da mesma carreira que exerçam atividades de igual natureza e, portanto, devida a incorporação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, no percentual de 10% sobre o vencimento da autora, com consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas é medida que se impõe, razão pela qual não merece reforma a sentença.
IX. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
XI. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.